Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002858-72.2019.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO BERTO
RECORRENTE: LUCIMARA SILVA PERETE BERTO
RECORRIDO: F. A. MASSON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PROTESTO DA CÁRTULA. CAUSA INTERRUPTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, INCISO III DO CC. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO EMITIDO PELO RÉU. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI PELO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DEBENDI NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1- A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.
2- O interesse de agir deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, já que consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional. Inviável o indeferimento da petição inicial por inépcia se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se o adequado exercício do contraditório, como ocorre neste processo.
3- O protesto de título é causa interruptiva da prescrição, à luz do artigo 202, inciso III do Código Civil. Neste feito, o protesto da cártula ocorreu 04/02/2015 e a ação de cobrança foi interposta em 04/12/2019, respeitando-se o quinquídio legal. Prejudicial rejeitada.
4- Na espécie, o cheque que não está sendo cobrado por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) ou por ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por intermédio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985.3.
5- Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes. (...).” ( AgRg no REsp 1104489 / RS – Rel. Min. MARCO BUZZI. DJe 18/06/2014).
6- 4. No caso dos autos, a origem da dívida não foi devidamente demonstrada, ônus que competia à parte exequente, nos termos do artigo 373 inciso I do CPC.
7- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002858-72.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUTO POSTO DAS BANDEIRAS LTDA - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (RECORRIDO), LUCIMARA SILVA PERETE BERTO - CPF: 005.997.371-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024